Tribunal: TJSP
Processo: 1500714-69.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500714-69.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE
ALEXANDRE FERREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de condenar
ANDRÉ ALEXANDRE FERREIRA BARRETO também como incurso no
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e, aplicando-se o
concurso material, impor ao réu as penas finais de 9 (nove) meses e 21 (vinte e
um) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
2
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
André Alexandre Ferreira Barreto
Comarca:
Lençóis Paulista
Voto no 38.717
1. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença1 de lavra do MM. Juiz
de Direito, Dr. JOSE LUIS PEREIRA ANDRADE, cujo relatório ora se adota, que
condenou o réu André Alexandre Ferreira Barreto como incurso no artigo 329,
caput, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e o absolveu da imputação da prática do crime tipificado no artigo 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
1 Fls. 231/238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
3
Pleiteia o douto Promotor de Justiça, em suas razões2, a condenação do
apelado pela prática do crime de dano qualificado, nos termos da denúncia, bem
como a fixação das penas-base acima do mínimo legal e o afastamento da atenuante
da confissão ou, subsidiariamente, sua compensação com a agravante da
reincidência.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. ENIO DE
TOLEDO PIZA TEBECHERANI, é pelo provimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de resistência e dano qualificado.
Segundo a denúncia, “(...) o denunciado é foragido da justiça e, quando foi
abordado pelos Policiais Militares Militares Marcelo Ribeiro Ramires e Carlos Eduardo
Rodrigues De Oliveira opôs-se ao ato legal desferindo um soco no Policial Militar Marcelo
Ribeiro Ramires. Ato contínuo, o indiciado se apoderou de um bloco de concreto de concreto
e arremessou contra a viatura policial, quebrando o para-brisas traseiro. Na sequência,
André se apoderou de alguns fragmentos de concreto e atirou contra a carroceria do veículo
policial, danificando a tampa do porta-malas, os para-lamas dianteiro e traseiro esquerdo e
as portas dianteira e traseira esquerda (...)”.5
Respeitada a convicção do nobre Magistrado sentenciante, prospera o
inconformismo ministerial.
A materialidade do crime de dano é demonstrada pelo boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e pela prova oral coligida.
2 Fls. 243/254.
3 Fls. 271/280.
4 Fls. 300/306.
5 Fls. 84/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
4
A perícia atestou “fratura do vidro traseiro e amolgamento das bordas metálicas”,
“amolgamento na porção frontal do flanco esquerdo” e fratura na “calha de chuva
acrílica”.6
Certa, igualmente, a autoria.
Na delegacia, o ora apelado disse que se escondia na casa de familiares por
ser foragido do sistema prisional, e se encontrava embriagado quando da chegada
da Polícia. Recorda-se de ter quebrado o vidro da viatura, mas não de agredir os
policiais.
Em Juízo, confessou somente a acusação de dano. Afirmou que estava na
residência de sua esposa. Ao sair, deparou-se com policiais. Indagado, forneceu-
lhes nome falso. Eles lhe pediram que se aproximasse da viatura e, ao fazê-lo,
sofreu uma “gravata” por trás. Disse que aquilo não era necessário, pois nada devia
para a Justiça. Quando os policiais lhe apontaram a arma e mandaram deitar no
chão, empurrou um dos agentes e correu para dentro de casa. Pediu para sua
esposa tirar as crianças do local. Permaneceu cerca de cinco minutos no interior do
imóvel e, quando saiu, viu a viatura em frente e os policiais na esquina. Assim,
arremessou uma garrafa contra a viatura, quebrando o vidro traseiro. Novamente
fugiu e escondeu-se em um cemitério por aproximadamente quatro horas.
A prova, contudo, dá respaldo à imputação contida na denúncia.
Perante o Magistrado, a testemunha Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira,
policial militar, corroborou os fatos descritos na exordial. Narrou que estavam em
patrulhamento quando receberam uma denúncia acerca da presença, nas
proximidades, de um indivíduo procurado pela Justiça. Avistaram o réu e tentaram
abordá-lo, porém ele resistiu. Nesse momento saíram de dentro de uma residência a
6 Fls. 40/41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
5
esposa dele e duas crianças, bem como chegou um casal. Diante disso, decidiu
solicitar apoio de outras viaturas. Em seguida, o réu avançou contra seu colega,
tentando lhe dar um soco. Quando foi socorrê-lo, o apelado ingressou na casa e
arremessou tijolos na direção da viatura e dos policiais. A viatura sofreu danos do
lado do motorista e em outras regiões. Tiraram o veículo do local, para que não
fosse mais danificado. Aproveitando-se disso, o apelado fugiu e não foi localizado.
No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do miliciano Marcelo Ribeiro
Ramires, ouvido na audiência judicial. Este acrescentou que a esposa do réu foi
encaminhada à delegacia como testemunha do ocorrido. Soube posteriormente que
o apelado foi preso na cidade Bauru. Não se recorda do réu de outras abordagens.
Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras
pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por esses agentes, como se, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de
velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente o apelado, seus depoimentos, seguros e coesos,
merecem crédito.
A propósito, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
6
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT
VOL-01846-02 PP-00293).
Ademais, nenhuma das testemunhas foi contraditada em momento
oportuno. Ambas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
De outra parte, a testemunha Cristiane Aparecida Cardoso, na delegacia,
informou ser amasiada com o réu há 18 anos. Ele foi chamado por policiais
militares, mas se recusou a entregar um documento. Presenciou uma confusão e viu
o apelado jogar pedras contra a viatura.
Sob o contraditório, porém, Cristiane alterou a versão. Contou ser esposa do
réu, com quem possui cinco filhos. No dia dos fatos, estava junto de dois de seus
filhos, os quais saíram ao portão da residência. Quando um policial apontou a arma
para o réu, disse “meus filhos estão aqui”. Correu com as crianças para dentro de casa
e não presenciou mais o ocorrido.
Como se vê, os depoimentos dos policiais militares, aliados à confissão do
acusado e ao resultado do trabalho pericial, demonstram a prática, pelo réu, do
dano descrito na denúncia.
Nada obstante, o nobre Magistrado de primeiro grau, invocando corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
7
jurisprudencial, reputou atípica a conduta em face da ausência do dolo específico
de destruir o patrimônio.
Equivocou-se, data venia.
O tipo penal em tela requer, para a sua configuração, somente o dono
genérico.
De fato, como ensina Flávio Augusto Monteiro de Barros, “(...) o tipo penal
não menciona expressamente a intenção de prejudicar, desprezando, portanto, a
finalidade da danificação. Onde a lei não distingue ao intérprete não é lícito
distinguir. Assim, o preso que serra a grade ou cava túnel, com o fim de evadir-se,
responde, a nosso ver, pelo crime de dano, embora ausente o animus nocendi”.7
Assim, o fato de a conduta ter sido meio para tentativa de fuga não retira a
tipicidade do dano. Embora a fuga seja conduta penalmente atípica, eventuais
delitos praticados em vista de sua consecução como homicídio ou lesões corporais
contra agentes públicos, ou dano a bens do patrimônio público mantêm suas
tipicidades.
Condeno o apelado, portanto, como incurso no artigo 163, parágrafo único,
inciso III, do Código Penal.
3. Passa-se à dosimetria das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais não são
favoráveis ao acusado. De fato, ele possui uma condenação8 transitada em julgado,
a qual revela maus antecedentes.
Contudo, verifico que a gravidade concreta das condutas arremesso de
7 Direito Penal Parte Especial. v. 2. 2a ed., São Paulo: Saraiva. 2009, p. 413.
8 Fl. 102. Processo no 0002791-79.2011.8.26.0058.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
8
objetos em viatura e tentativa de desferir soco no policial militar Marcelo não
extrapola aquela inerente aos tipos penais.
Ademais, respeitada a convicção do nobre Promotor de Justiça oficiante, a
prova não demonstra com segurança que o réu valeu-se dolosamente de seus filhos
menores para facilitar a fuga.
Destarte, pelo antecedente criminal, fixo as penas de partida em 1/6 acima
do mínimo legal, vale dizer, 7 meses de detenção e 11 dias-multa, pelo dano
qualificado, e 2 meses e 10 dias de detenção, pela resistência.
Na segunda fase, tendo o réu confessado a prática do dano, mantenho a
compensação da agravante da reincidência9 com a atenuante da confissão
espontânea, eis que ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, equivalendo-se,
em consonância com a previsão do artigo 67 do Código Penal.
A propósito, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu, ao ser judicialmente
interrogado, incide a atenuante da confissão espontânea, que, por ser igualmente
preponderante, é de ser compensada diante da agravante da reincidência. Apelo
parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento” (RJTJERGS 205/176).
Por outro lado, quanto ao delito de resistência, afasto o reconhecimento da
atenuante da confissão. Ora, o apelado admitiu ter desferido um empurrão sequer
descrito na denúncia ou narrado pelos policiais , após sofrer uma “gravata”.
Quis o réu fazer crer, portanto, que adotou postura passiva como reação a
uma desnecessária agressão.
Assim, tendo em vista a agravante da reincidência, aumento a pena do
9 Fl. 101. Processo no 0003310-15.2015.8.26.0058.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-69.2018.8.26.0319 -Voto no 38.717
9
crime de resistência em 1/6, do que resultam 2 meses e 21 dias de detenção.
Ausentes majorantes ou minorantes na derradeira etapa, as penas não
comportam alteração.
Por força do concurso material de infrações, as reprimendas são somadas,
resultando em 9 meses e 21 dias de detenção, mais 11 dias-multa.
À míngua de informações sobre a situação econômica do apelado, estabeleço
o valor dos dias-multa no mínimo legal.
Finalmente, mantenho a fixação do regime inicial semiaberto para o início
do cumprimento da pena.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do
Ministério Público, a fim de condenar ANDRÉ ALEXANDRE FERREIRA
BARRETO também como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do
Código Penal, e, aplicando-se o concurso material, impor ao réu as penas finais
de 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR